Tribunal: TCU
Processo: 000.954/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados de acordo com a Lei do Audiovisual para execução do projeto cultural denominado A Revolução dos Idiotas - Viagens Pelo Universo Rodrigueano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Comunicação Alternativa Ltda. e Nelson Hoineff, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União referentes aos recursos captados de acordo com a Lei do Audiovisual para execução do projeto cultural Pronac 12-0373, denominado "A Revolução dos Idiotas - Viagens Pelo Universo Rodrigueano", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿considerar revéis a empresa Comunicação Alternativa Ltda. e o espólio de Nelson Hoineff, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Comunicação Alternativa Ltda. e de Nelson Hoineff, condenando o espólio deste e a empresa, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 1.620.353,96 (um milhão, seiscentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), na data de 24/6/2013, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à empresa Comunicação Alternativa Ltda. multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema, ao Ministério da Cultura, à empresa Comunicação Alternativa Ltda. e ao espólio de Nelson Hoineff.